Tribunal: TJMT
Processo: 1027391-29.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027391-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VITORIA MARIA ALMECE DA SILVA - CPF: 060.813.341-80 (RECORRENTE), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FATURAS E TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. VALOR DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da negativa da parte Recorrida em ter celebrado contrato com o banco Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.

Prints
de Telas sistêmicas e faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”. Contudo, demonstrada a existência de anotação preexistente, deve ser aplicada ao caso, a súmula n. 385 do STJ.

4.
A multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado. Quanto ao pedido de minoração do valor definido em primeiro grau, importante ressaltar que o valor da multa cominatória pode ser modificado, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva (CPC, art. 537, §1º), o que não é o caso dos autos. Quantum mantido.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes a justificar a exigência do débito.

O recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório, que os juros de mora incidam a partir do arbitramento da condenação e que a multa fixada pelo juízo por descumprimento da obrigação de fazer seja afastada.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo banco recorrente, juntando extrato da negativação.

A reclamada, ora Recorrente, alega que a parte autora contratou seus serviços, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, corroborando com suas alegações juntou tão somente
prints
de telas sistêmicas e faturas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapazes de comprovarem a contratação e, consequentemente, a legalidade do débito negativado.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No entanto, no caso, observa-se que o recorrente acostou
histórico
emitido em pelo SCPC (id 96883637), no qual constam anotações realizadas em nome da reclamante nos últimos 05 (cinco) anos. A esse respeito, frisa-se que é possível verificar a existência de inscrição anterior, veja-se:

- Preexistente:

Havan Lojas Departamentos LTDA: R$ 59,85 – Inclusão em
22/04/2019

- Negativação questionada:

Banco Bradesco S.A: R$ 123,97 – Inclusão em
20/01/2020

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que a inscrição anterior não seja legítima ou esteja
sub judice
, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

No tocante a multa por descumprimento de sentença está se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado e o pedido de minoração do valor definido pelo juízo a quo não merece guarida, é cediço que o valor da multa cominatória pode ser modificado, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva (CPC, art. 537, §1º), o que não é o caso dos autos, considerando, inclusive, que a obrigação de fazer já foi cumprida pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022